Tribunal: STF
Processo: RE 1427361
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 28), contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 21) em processo que se discute o fornecimento de medicamento (Pembrolizumabe) registrado na ANVISA e incorporado no SUS para tratamento oncológico. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 23, II, 196 e 198, inc. I, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Assevera que a negativa e a ausência da União Federal no polo passivo das ações nas quais é a responsável pelo fornecimento ou financiamento dos bens e prestações de saúde se traduz em desequilíbrio do Sistema Único de Saúde, bem como amplia as possibilidades de frustração das expectativas da parte autora, ao demandar apenas contra o ente público com menor extensão de recursos financeiros.



    Em seguida, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou-se a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito, a corte de origem deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido (e. Doc. 38).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)



    A propósito, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Cumpre destacar, de início, que o fármaco prescrito à autora está registrado na ANVISA sob o registro 100290196, com validade até 01 de outubro de 2026. 



    Assim, não se trata de hipótese em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo da ação. 



    Com efeito, a ANVISA avalia a eficácia e segurança de um medicamento ou produto para a saúde para autorizar a comercialização no Brasil. Para que a tecnologia possa ser incorporada na rede pública de saúde, além do registro na ANVISA, precisa ser avaliada e aprovada pela CONITEC, que considerará a análise da efetividade da tecnologia, comparando-a aos tratamentos já incorporados no SUS, bem como os benefícios e riscos esperados, o custo de sua incorporação e os impactos orçamentário e logístico que trará ao sistema. 



    Por sua vez, a Lei 12401/2011 dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. Essa lei define que o Ministério da Saúde assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, tem como atribuições e incorporação exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 



    Importante destacar que os PCDT são os documentos oficiais do SUS para estabelecer os critérios de diagnóstico de uma doença; o tratamento preconizado incluindo medicamentos e demais tecnologias apropriadas; as posologias recomendadas; os cuidados com a segurança dos doentes; os mecanismos de controle clínico; o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem buscados pelos profissionais de saúde gestores do SUS. 



    No caso do medicamento perquerido, a Portaria n. 23, de 04/08/2020, tornou pública a decisão de incorporar o PEMBROLIZUMABE para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastásico no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS



    (...) 



    Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do ente público pelo fornecimento do medicamento postulado, tendo em vista os estudos promovidos pela CONITEC e conclusões no sentido da eficácia no tratamento da doença que acomete a autora, corroborando com o laudo do médico que a assiste” (fl. 4-5, e-doc. 38).



    Como se vê, o acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator